Tribunal: TJSP
Processo: 1065940-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – ALEGADA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – INOCORRÊNCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO FLAT E SUBSTITUIÇÃO DO INPC/IBGE PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUESTÕES NOVAS, NÃO SUSCITADAS NOS EMBARGOS - PROIBIÇÃO DE INOVAR – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065940-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ITAVEMA JAPAN VEÍCULOS LTDA. e ITAVEMA ITALIA VEÍCULOS E
MÁQUINAS LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065940-22.2019.8.26.0100 -Voto no 47415
2
Apelação Cível no 1065940-22.2019.8.26.0100
Apelantes: Itavema Japan Veículos Ltda. e Itavema Italia Veículos e Máquinas
Ltda
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 47.415
MONITÓRIA
CONTRATO BANCÁRIO
ALEGADA
COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA
CDI E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO

INOCORRÊNCIA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
NÃO
CONFIGURADA

COMISSÃO
FLAT
E
SUBSTITUIÇÃO DO INPC/IBGE PELA TABELA PRÁTICA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUESTÕES NOVAS, NÃO
SUSCITADAS NOS EMBARGOS - PROIBIÇÃO DE
INOVAR

RECURSO
IMPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.
A sentença rejeitou embargos em monitória
para cobrança de saldo devedor de contrato bancário.
Constituiu de pleno direito o título executivo judicial no
valor da petição inicial, corrigido e com juros, e
condenou as embargantes nas custas e honorária de 10% do
total.
Apelaram as vencidas contra a cobrança de
juros remuneratórios acrescidos de correção monetária com
base na taxa do CDI durante todo o período contratual, bem
como de tarifa de abertura de crédito e comissão flat, o
que deu ensejo à descaracterização da mora. Pedem reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam
a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Verifica-se ao exame do demonstrativo do
débito que, no período de normalidade, incidiu correção
monetária
pelo
INPC/IBGE,
em
substituição
à
taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065940-22.2019.8.26.0100 -Voto no 47415
3
contratada com base no CDI, e juros remuneratórios de 1,1%
ao ano; no período de inadimplemento incidiu correção
monetária
pelo
INPC/IBGE,
em
substituição
à
taxa
contratada com base no CDI, juros remuneratórios de 1,1%
ao ano, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% (fls.
41/47), o que faz cair no vazio qualquer discussão a
respeito de cobrança de correção monetária com base no
CDI.
Outrossim, conquanto pactuada (fls. 50/51,
cláusula sexta), não houve cobrança de tarifa de abertura
de crédito (fls. 41/47), nem as embargantes comprovaram
eventual pagamento, embora seu fosse o ônus, nos termos do
art. 373, inciso II, do CPC, como bem decidiu a juíza.
Tocante à cobrança de comissão flat e à
substituição da correção monetária com base no INPC/IBGE
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, o recurso
inova, na medida em que suscita questões que não haviam
sido deduzidas nos embargos. Delas não conheço, porque
vedado inovar em sede de apelação (Nelson Nery Junior, CPC
Comentado, art. 515:1, p. 1.025, RT, 23a ed.).
Não
verificada
cobrança
de
encargos
abusivos no período de normalidade contratual, não há que
se falar em descaracterização da mora (REsp 1.061.530/RS,
2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.09; EREsp
775.765/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 14.08.12; EREsp
785.720/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11.06.10;
EREsp 860.460/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe
22.05.09).
Não
vislumbro
litigância
de
má-fé
sustentada em contrarrazões.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso na
parte conhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065940-22.2019.8.26.0100 -Voto no 47415
4
MATHEUS FONTES
Relator